Tribunal: TJSP
Processo: 2082379-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2082379-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é peticionário FELIPE
TEIXEIRA DE ARRUDA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram a presente revisão
criminal para reduzir a pena de Felipe Teixeira de Arruda para cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime fechado, vencidos a
Revisora e os 3o, 4o e 7o Julgadores que a indeferiam.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E
JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2082379-03.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 42634 2/6
Voto n° 42.634
Revisão Criminal n° 2082379-03.2019.8.26.0000 - Avaré
Processo n° 0000381-76.2016.8.26.0574 - 1a Vara Criminal
Revisionando: Felipe Teixeira de Arruda
Felipe Teixeira de Arruda interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, IV, ambos da Lei no 11.343/06, condenou o revisionando à
pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
fechado. Com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal,
foi absolvido do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003,
(fls. 341/355 - apenso).
Postula o ilustre defensor, a nulidade da sentença,
vez que não atentou para o depoimento de todas testemunhas; a
desclassificação para posse de droga para uso pessoal; o afastamento da
causa de aumento de uso de arma de fogo, a compensação da reincidência
pela confissão [fls. 1/25).
O acordão revidendo transitou em julgado, para o
Ministério Público, em 21 de março de 2018, e, para a defesa, em 19 de
março de 2018 (fls. 377 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, se conhecida,
opinou pelo indeferimento da presente revisão (fls. 223/227).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2082379-03.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 42634 3/6
O
revisionando
Felipe
Teixeira
de
Arruda
foi
condenado, porquanto, no dia 26 de dezembro de 2016, por volta das
0h30min, em via pública localizada em Avaré/SP, trazia consigo para
entrega a terceiros, 1 porção de maconha (3,3g) e 1 porção de crack (0,8g),
substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica;
nas mesmas condições de tempo e lugar, portava revólver calibre 38,
Taurus, municiado com 3 cartuchos íntegros, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade dos fatos está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 25/29 - apenso), auto de exibição e apreensão
(fls. 30/32 - apenso), laudo de constatação provisória (fls. 35/38 -
apenso), laudo de exame de corpo de delito (fls. 46 apenso), laudo de
exame químico-toxicológico, que resultou positivo para maconha e cocaína
(fls. 50/54 - apenso), laudo pericial da arma de fogo e cartuchos, que
atestou eficácia (fls. 61/62 - apenso) e prova oral.
A sentença de primeiro grau de jurisdição examinou
a prova constante dos autos de forma motivada, atentando e valorando a
prova testemunhal. Não se ressente de nulidade a comprometer o ato
jurisdicional.
Na realidade, o revisionando, ao ser surpreendido
pelas testemunhas Telmo e Reginaldo Cesar, tentou correr e jogou no
chão dois invólucros, contendo maconha e cocaína, arremessado um
objeto em uma construção vizinha. Constatado se tratar de um revólver e
munição (fls. 39). As testemunhas disseram de informações de que, na
casa, Felipe praticava o tráfico e andava armado para assegurar a
atividade ilícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2082379-03.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 42634 4/6
Ao
ser interrogado em juízo, o revisionando
disse que comprara a arma para se defender, pois sofreu tentativa
de homicídio. A droga destinava-se ao uso pessoal, estava na gaveta, da
casa.
A testemunha Marieta Gomes Ferreira de Arruda,
mãe do revisionando, disse que ele estava dentro da casa e, temeroso com
a ex-namorada. Deparou-se com os policiais no interior da casa. Disseram-
lhe que o filho era usuário de droga. O revisionando já traficara droga
tempos atrás, mas não mais agia assim.
A testemunha Elias Miguel da Silva falou que a
namorada do revisionando deixou a casa contrariada e disse que ele ia se
arrepender e, em seguida, chegou a polícia.
As
testemunhas
Jorge
de
Paula,
Alexandra
Ferreira Neves e Simeia Lira Santos deram boas referências do
revisionando.
Os motivos alegados pelo revisionando, embora
tenha tentado, não justificam o fato de permanecer nas proximidades da
casa dele, na via pública, ainda que com pequenas porções de droga,
portando arma de fogo municiada.
O revisionando apresenta condenação anterior, por
tráfico de droga e associação para o tráfico (fls. 215 apenso).
Diante da prova dos autos, não se pode dizer que a
condenação contrariou a evidência dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2082379-03.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 42634 5/6
Importa notar que o revisionando fora condenado
pela sentença de primeiro grau pelo delito de tráfico de droga e porte ilegal
de arma de fogo, reconhecido o concurso material.
O acórdão considerou o porte de arma, como causa
de aumento da pena do delito de tráfico de drogas.
Todavia,
possível
compensar
o
aumento
da
reincidência pela confissão, pois o revisionando reconheceu que trazia
consigo a arma, que jogou no terreno vizinho, quanto a droga, ainda que
alegou ter sido apreendida, no interior da residência.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in RT
683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a
atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o
réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude”.
Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro lado, que a
atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois, evidentemente, está querendo
se referir a autoria do fato tido como criminoso, já que, em face da garantia
constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP, art. 14, 2;
CADH, art. 8o, 2, 1a parte), só se pode falar em autoria do crime após condenação
transitada em julgado. (Código Penal Comentado, Celso Delmanto, ed. Renovar,
6a ed., p. 132).
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, compensada a reincidência pela
confissão, mantido o aumento de 1/6, pela causa especial do emprego de
arma de fogo, fica em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, mantido o regime fechado, em face da
reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2082379-03.2019.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 42634 6/6
Diante do exposto, por maioria de votos, deferiram a
presente revisão criminal para reduzir a pena de Felipe Teixeira de Arruda
para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, mantido o regime fechado, vencidos a Revisora e os 3o, 4o e 7o
Julgadores, que a indeferiam.
desa Angélica de Almeida
relatora